Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-68.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000968-68.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[GERALDO HORVATICH - CPF: 106.371.929-15 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS MULTAS POR TAC FIRMADO POR TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal Ambiental, mantendo a exigibilidade das multas impostas pelos Autos de Infração n. 121560 e n. 121561, lavrados em razão de desmatamento e destruição de área de preservação permanente sem autorização, com base em infrações ambientais cometidas em 2005. O Apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e sustentou a inexigibilidade das multas com fundamento em Termo de Ajustamento de Conduta firmado por terceiro adquirente do imóvel. A sentença foi mantida e os honorários majorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal requerida pelo autor; (ii) estabelecer se o Termo de Ajustamento de Conduta firmado por terceiro é capaz de suspender ou extinguir a exigibilidade das multas aplicadas ao antigo proprietário por infrações ambientais anteriores à alienação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção de prova testemunhal pode ser indeferida pelo magistrado quando considerada desnecessária ou protelatória, especialmente quando a controvérsia se encontra suficientemente esclarecida por prova técnica judicial, conforme permite o art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.

A perícia judicial realizada esclarece que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela nova proprietária do imóvel não abrangeu os danos ambientais registrados no Auto de Infração n. 121560, e quanto ao Auto de Infração n. 121561, houve inadimplemento das obrigações pactuadas, restando demonstrada a subsistência das infrações e a validade das sanções.

5.

A responsabilidade administrativa ambiental possui, em regra, natureza subjetiva, exigindo-se dolo ou culpa do agente, sendo o proprietário ou possuidor à época dos fatos o sujeito passível de sanção administrativa.

6.

As esferas de responsabilização ambiental — administrativa, civil e penal — são independentes entre si, de modo que o cumprimento parcial de obrigações civis em TAC não obsta a exigibilidade das penalidades administrativas decorrentes de infrações consumadas.

7.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta de vício, inexistente no caso em exame.

8.

A alienação do imóvel após a prática das infrações ambientais não exime o antigo proprietário da responsabilidade pelas condutas ilícitas praticadas durante sua titularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos, especialmente prova pericial judicial, são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

2.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado por adquirente posterior do imóvel não tem o condão de suspender ou extinguir a exigibilidade de penalidades administrativas impostas ao antigo proprietário por infrações ambientais consumadas anteriormente à alienação do bem.

3.

A responsabilidade administrativa ambiental incide sobre quem detinha a posse ou propriedade do imóvel à época da infração, sendo válida a imposição de sanções ao antigo proprietário nos limites da legalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/1981, arts. 3o, IV, e 14, §1o; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 85, §11; Decreto Estadual/MT n. 1.986/2013, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1407649/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.05.2016; STJ, REsp 1708260/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.11.2018; TJMT, ApCív 0003788-26.2019.8.11.0082, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23.04.2024; TJMT, ApCív 1004223-31.2018.8.11.0045, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.05.2024; TJMT, ApCív 0003233-38.2017.8.11.0095, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Geraldo Horvatich, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que,
nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal Ambiental, julgou
improcedentes os pedidos
iniciais, mantendo a exigibilidade das multas aplicadas nos Autos de Infração n. 121560 e n. 121561.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que teve indeferido seu pedido de designação de audiência para produção de prova testemunhal, sem fundamentação idônea.

No mérito, alega que as multas impostas são inexigíveis, por força do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pela nova proprietária do imóvel, o qual teria abrangido as áreas autuadas e suspendido a exigibilidade das sanções enquanto não cumpridas as obrigações nele pactuadas.

Por sua vez, em sede de
contrarrazões recursais
, o
Estado de Mato Grosso
argumenta que a sentença deve ser mantida integralmente, destacando que o TAC firmado não abrangeu a totalidade das infrações ambientais descritas nos autos de infração e que, ademais, as obrigações nele previstas
não foram integralmente cumpridas
.

Sustenta ainda a inexistência de cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova pericial produzida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 298611863, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Geraldo Horvatich insurge-se contra a sentença, que, nos autos da Ação Anulatória, por ele ajuizada, julgou improcedente o pedido e manteve a exigibilidade das multas aplicadas nos Autos de Infração n. 121560 e n. 121561.

Denota-se dos autos que, em abril de 2007, o Apelante, então proprietário da Fazenda Horvatich, requereu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) a emissão de licença ambiental única, dando início ao Processo Administrativo n. 134658/2007.

Durante a análise dos documentos apresentados, agentes do órgão ambiental estadual detectaram desmatamento irregular ocorrido no ano de 2005, sem a devida autorização prévia.

Em decorrência dessa constatação, foram lavrados os Autos de Infração n. 121560, pela conduta de desmatar 79,8287 hectares em área passível de desmate, sem autorização do órgão competente, e n. 121561, por destruir 15,029 hectares em área de preservação permanente sem autorização, que deram origem, respectivamente, aos Processos Administrativos n. 747810/2009 e n. 747790/2009.

O Autor, aqui Apelante, apresentou defesas administrativas e acompanhou os atos procedimentais até 27 de fevereiro de 2012, data em que alienou o imóvel rural à Senhora Cleusa de Lourdes Gregório Nunes.

Informou que a nova proprietária, além de dar prosseguimento ao pedido de licenciamento e obtê-lo após o cumprimento das exigências, firmou com o Estado de Mato Grosso o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental n. 12064/2014, visando à recomposição das áreas de preservação permanente degradadas.

Confere-se que o Processo Administrativo n. 747810/2009 foi finalizado com a Decisão Administrativa n. 528/SPA/SEMA/2011, que homologou a autuação e arbitrou multa no valor de R$ 7.982,87 (sete mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Por sua vez, o Processo Administrativo n. 747790/2009 culminou na Decisão Administrativa n. 1090/SUNOR/SEMA/2016, também homologando a autuação e estabelecendo multa de R$ 75.145,00 (setenta e cinco mil cento e quarenta e cinco reais).

Diante desse fato, o Autor, ora Recorrente, ingressou com a Ação Anulatória, requerendo a inexigibilidade dos débitos e a nulidade das inscrições em dívida ativa, sustentando que o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pela nova proprietária, abrangeria as condutas objeto das autuações, resultando na suspensão da exigibilidade das multas.

O Magistrado de primeiro grau, após a instrução processual, com a realização de perícia, julgou o pedido improcedente, nos seguintes termos:

“Da conclusão do laudo pericial, verifica-se que o TAC firmado pela atual proprietária do imóvel não abrange os danos ambientais registrados no Auto de Infração n. 12560, somente aqueles descritos no Auto de Infração n. 121561.

E, mesmo em relação a esse último, registra a perícia que o aludido TAC não foi cumprido, de modo que a área não foi recuperada.

Nesses termos, concluo que os atos administrativos, consubstanciados nos Autos de Infração n. 121560 e 12561 permanecem hígidos, de modo que não há que se falar em inexigibilidade da multa deles advinda.

A respeito da alegação de nulidade da pericia, arguida pela parte autora, importante registrar que esta não apresentou nenhum elemento capaz de infirmar as conclusões a que se chegou o laudo pericial.

Além disso, a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, sendo certo que a autuação ambiental deve recair sobre o possuidor/proprietário à época da infração, o que se deu na espécie em comento.

Posto isso, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem os Autos de Infração n. 1215460 e 121561, permanecendo hígida a cobrança deles advinda, por conseguinte, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

CONDENO o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do disposto no art. 85, §3o, I, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3o do CPC, por ser o autor beneficiário da Justiça gratuita.” (id. 292114432).

Irresignada, a Apelante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo singular indeferiu, injustificadamente, a produção de prova testemunhal requerida.

Subsidiariamente, caso superada a preliminar, requer a reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade das multas aplicadas.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante sustenta, de início, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, argumentando que houve indeferimento tácito do pedido de produção de prova testemunhal, sem qualquer fundamentação, violando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Contudo, a referida questão prejudicial não merece acolhimento.

Veja-se, do caderno processual extrai-se que o feito foi instruído com prova pericial judicial devidamente realizada, cujas conclusões foram submetidas ao crivo das partes, que tiveram oportunidade de manifestar concordância ou discordância fundamentada.

O Magistrado singular baseou seu convencimento nos elementos técnicos produzidos, que se mostraram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Nessa senda, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar, ou indeferir, as diligências probatórias requeridas pelas partes.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a documentação constante nos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, que pode indeferir diligências inúteis, ou meramente protelatórias, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil, haja vista que o dano ambiental foi suficientemente demostrado pelos meios de prova existentes nos autos, capazes de fundamentar o convencimento do julgador, afastando, assim, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Assim, para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide, o que não ocorre na espécie.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –AMBIENTAL – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – APELOS DESPROVIDOS.

Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória, com vistas a fazer que a parte cumpra a determinação judicial. Contudo, o valor fixado a título de astreintes, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar proporcional ao bem tutelado.

A condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

Não se revela cabível a incidência de juros de mora sobre o valor da multa, por configurar bis in idem, conforme entendimento do STJ. (N.U 0003233-38.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

Na hipótese vertente, a prova pericial judicial elucidou adequadamente as questões técnicas controvertidas, especialmente quanto à abrangência do Termo de Ajustamento de Conduta em relação aos danos ambientais registrados nos autos de infração.

O direito à produção de provas, embora constitucionalmente assegurado, não possui caráter absoluto, competindo ao magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, analisar sua pertinência, necessidade e utilidade para a formação do convencimento judicial.

Assim, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é lícito ao julgador indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como admite a jurisprudência do STJ:

“3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 389.504/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 04/10/2022)”

No caso concreto, a sentença de primeiro grau entendeu, com base no laudo pericial, que o TAC firmado pela atual proprietária do imóvel não abrange os danos ambientais registrados no Auto de Infração n. 12560, somente aqueles descritos no Auto de Infração n. 121561, e, mesmo em relação a esse último, registra a perícia, que o aludido TAC não foi cumprido, de modo que a área não foi recuperada.

Assim, desnecessária a produção de prova testemunhal, razão pela qual, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

No mérito, pretende o Apelante a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade das multas aplicadas, sustentando que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela nova proprietária abrangeria as áreas objeto das autuações, resultando na suspensão ou extinção das penalidades administrativas.

A pretensão, todavia, não encontra respaldo jurídico.

A sentença analisou detidamente a questão com base no laudo pericial judicial, concluindo que o TAC firmado não abrangeu integralmente os danos ambientais descritos nos autos de infração.

Confere-se que, com relação ao Auto de Infração n. 121560, o perito judicial apontou que a área autuada não foi contemplada pelo instrumento negocial e, quanto ao Auto de Infração n. 121561, embora o Termo previsse recuperação de área de preservação permanente degradada, as obrigações pactuadas não foram integralmente cumpridas, conforme atestado tecnicamente.

Como se sabe, no julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.204), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que as obrigações ambientais têm natureza
propter rem
, de modo que o credor pode escolher se as exige do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores ou de ambos, "ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente".

Outrossim, o titular anterior do direito real que tenha causado o dano também se sujeita à obrigação ambiental, porque a responsabilidade civil nesse caso também é solidária (artigos 3o, IV, e 14, parágrafo 1o, da Lei 6.938/1981).

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – USO DE FOGO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – DANOS AMBIENTAIS – FISCALIZAÇÃO PELO SEMA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – NÃO CONFIGURADO – AUTO DE INFRAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 3o DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 –RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – EVENTO DANOSO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo, uma vez que a citação realizada por via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, é plenamente válida, mesmo que seja recebida por terceiros. 2. Ademais, o uso de fogo e o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3o) . 3. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 4. Logo, considerando que a parte recorrente não obteve êxito em comprovar a inexistência de lesão ambiental ou sua não responsabilidade pelo ocorrido, e estando presentes o nexo causal entre o ato ilícito praticado e o dano ambiental em questão, surge objetivamente, dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, caso a recuperação não seja possível . 6. Por fim, salienta-se que o auto de infração apresentou clareza, precisão e especificidade quanto aos eventos imputados ao autuado, facilitando sua compreensão. 5. Recurso conhecido e não provido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003788-26.2019.8.11 .0082, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2024)

Com efeito, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) constitui instrumento de natureza civil destinado à reparação de danos ambientais, não possuindo o condão de anular infrações administrativas já consumadas.

A lógica é similar à situação do condutor de veículo automotor que, flagrado dirigindo sem habilitação, posteriormente obtém a carteira nacional de habilitação, circunstância que não invalida a autuação anterior.

A independência entre as esferas de responsabilização encontra fundamento no próprio texto constitucional, especificamente no § 3o do artigo 225, que estabelece a tríplice responsabilização - penal, administrativa e civil - daqueles que praticam condutas lesivas ao meio ambiente.

Como leciona José Afonso da Silva, "
as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si
" (Comentário Contextual à Constituição, São Paulo: Malheiros, 2005).

Esta orientação encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a independência entre as responsabilidades administrativa, civil e penal em matéria ambiental, como cito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE DANOS PROVOCADOS AO MEIO AMBIENTE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA . 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que não havia interesse de agir na presente Ação, que busca a reparação civil decorrente de danos provocados ao meio ambiente, uma vez que houve transação penal e adoção de medidas na esfera administrativa. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada no sentido de que a responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal . Assim, devido à relativa independência entre as instâncias, a absolvição no juízo criminal somente vincula o cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 293.036/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 11 .6.2015; AgRg no AREsp 749.755/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10 .12.2015; AgRg no REsp 1.287.013/PI, Rel . Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 22.3.2012; REsp 860.591/PR, Rel . Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4.5.2010. 3 . Além disso, impera o entendimento de que eventuais punições na esfera administrativa não impedem o prosseguimento de Ação que busca a responsabilização civil pelos danos provocados, ante a independência das instâncias penal, civil e administrativa. A propósito: AgRg no REsp 1.519.722/PE, Rel . Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.8.2015; EDcl no RHC 33.075/SP, Rel . Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 4.8.2015. 4 . Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1407649 CE 2013/0331378-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016)

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -– DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS EM TRANSAÇÃO PENAL – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SE AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL MAIS AMPLA QUE A FIRMADA EM ACORDO NA ESPERA PENAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual o fato de ter havido composição civil dos danos para fins de transação penal não afasta a possibilidade de se ajuizar ação civil pública com a finalidade de responsabilização civil mais ampla do que aquela firmada em acordo na esfera criminal, não havendo que se falar em coisa julgada material. 2 . Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o). 3. Recurso conhecido e provido . Sentença cassada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004223-31.2018.8 .11.0045, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2024).

Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser invalidados mediante prova robusta de vícios que comprometam sua validade.

No caso vertente, os Autos de Infração n. 121560 e n. 121561 foram lavrados por agentes competentes, observando-se o devido processo legal administrativo, com garantia de ampla defesa ao autuado.

O procedimento administrativo ambiental que resultou na aplicação das multas observou todos os requisitos legais de validade, estando presentes os elementos essenciais dos atos administrativos: competência, forma, motivo, objeto e finalidade.

Confere-se, outrossim, que o Apelante exerceu regularmente sua defesa na esfera administrativa, não havendo qualquer vício procedimental que comprometa a higidez das decisões proferidas.

Frisa-se, por fim, que os autos comprovam, inequivocamente, que o Apelante detinha a propriedade do imóvel no momento da prática das condutas infracionais, justificando plenamente a aplicação das penalidades, porquanto, nos termos da jurisprudência do STJ, como regra, a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração, como cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA . EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que considerou como subjetiva a responsabilidade da recorrente em infração administrativa ambiental. 2 . Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.Precedentes: REsp 1.640.243 Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015; REsp 1 .251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012.3 . Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1708260 SP 2017/0249736-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Geraldo Horvatich e, consequentemente, mantenho inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressaltando que a exigibilidade ficará suspensa, posto que o Recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025